Tribunal: TJDFT
Processo: 0747785-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. RESULTADO DO JULGAMENTO. ALTERAÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

2. Constatada omissão no acórdão, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para redefinir a verba honorária, a fim de que seja acrescida à base de cálculo a parcela referente à mensalidade do plano de saúde, a qual compõe o pensionamento arbitrado e, por conseguinte, majorado seu montante.

3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.